Tribunal: TJMT
Processo: 1016017-77.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA TIRADO DE

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016017-77.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREA BERNABEL FURLAN - CPF: 514.302.589-34 (ADVOGADO), MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 082.584.418-50 (IMPETRANTE), ÍTALO OSWALDO ALVES DA SILVA (IMPETRADO), ÍTALO OSWALDO ALVES DA SILVA (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IMPETRADO), MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 368.367.238-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALCINO BERTHOLDO MALDANER (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DENEGADO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE
CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 1016017-77.2024.8.11.0000

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA TIRADO DE DECISÃO QUE JÁ FOI OBJETO DE ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (ART. 10. DA LEI Nº 12.019/2009) – MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO.

Dispõe o art. 10 da Lei n
º7 12.016/2009:
“A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 1016017-77.2024.8.11.0000

IMPETRANTE:
Maria Elvira De Souza Lopes Maldaner

IMPETRADO:
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

RELATÓRIO.

E. Turma:

Mandado de Segurança
impetrado por
Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner
contra ato imputado abusivo e ilegal praticado pelo
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
na Ação de Tutela Provisória de Urgência com Natureza Cautelar Antecedente n. 1000497-45.2021.8.11.0077, ajuizada por
Maria Anitta Maldaner.

Explica que o processo está em grau de recurso e que o sistema PJe não permite que as partes protocolem pedidos no sistema de primeiro grau.

Complementa que o pedido que formulou na origem e que gerou a ordem tida por ilegal diz respeito ao cancelamento de averbação em 28 matrículas (listadas no id. 219149676, pgs. 16/37) decorrente da certidão de Execução expedida quando nem ao menos a ação principal (
Ação de Tutela Provisória de Urgência com Natureza Cautelar Antecedente n. 1000497-45.2021.8.11.0077
) havia sido recebida e também que a autora
Maria Annita Maldaner
procedeu com as averbações nas matrículas após ser proferida sentença que extinção da execução posteriormente recebida como Ação de Tutela Provisória de Urgência com Natureza Cautelar Antecedente n. 1000497-45.2021.8.11.0077.

Relata ter postulado via
e-mail
a expedição de ofício para cancelamento das averbações de execução de título judicial constantes em 28 matrículas nos cartórios competentes. Todavia, o Juiz de origem deixou de analisar o pedido, sob o fundamento de impossibilidade de análise de pedidos fora do sistema PJe.

Sustenta o abuso de autoridade, porque no seu entender, restou caracterizado o desvirtuamento do direito de ação, com o objetivo de impedir a análise do seu requerimento, bem como

comportamento omisso do julgador ao deixar de examinar o pedido.

Realça que no caso houve excesso de formalismo de maneira a prejudicar a eficiência da matéria e a Execução em seu nome foi extinta, sem julgamento de mérito, de modo que não há condenação a fundamentar a expedição de certidão de execução.

Sustenta que a averbação da existência de título judicial, emitida nos autos de origem, em inúmeras matrículas dos seus imóveis, impede a obtenção de crédito e engessa a atividade pecuária. Pondera que somente deixou de protocolar o requerimento pelo sistema PJe porque encontra-se em sede recursal.

Assevera que as averbações se referem a processo diverso de execução e que a Tutela Cautelar não foi admitida pelo Juiz e se encontrava extinto quando da averbação.

Requer a concessão da segurança para determinar que o Impetrado realize o cancelamento das averbações nas matrículas indicadas, com a expedição de ofícios aos respectivos cartórios.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de sua i. Procuradora Dra.
Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres
, assim manifestou: “
inexistindo interesse público que justifique a intervenção ministerial, abstenho-me de adentrar no mérito do
writ
.
” (id. 226024185).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora no id. 231810188.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 1016017-77.2024.8.11.0000

IMPETRANTE:
Maria Elvira De Souza Lopes Maldaner

IMPETRADO:
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

VOTO.

E. Turma:

Cuida-se de Mandado de Segurança
impetrado por
Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner
contra ato imputado abusivo e ilegal praticado pelo
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
na Ação de Tutela Provisória de Urgência com Natureza Cautelar Antecedente n. 1000497-45.2021.8.11.0077, ajuizada por
Maria Anitta Maldaner.

O cerne da questão é saber se é caso de conceder a segurança no presente Mandado de Segurança tirado de pronunciamento judicial em que o magistrado de origem aqui impetrado, por
e-mail

(id. 219154173, p. 1 e 2),
deixou de conhecer o pedido que lhe foi endereçado também por
e-mail
e formulado por
Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner
aqui impetrante
.

A impetrante alega, em síntese, ter formulado, por
e-mail
, porquanto o processo estava em grau de recurso, o pedido para cancelamento de averbações em 28 matrículas sobre a existência da Execução que foi posteriormente recebida como Ação de Tutela Antecedente e que foi julgada extinta sem resolução do mérito, cuja sentença está em grau de recurso.

O magistrado tido por autoridade coatora, também por e-mail, deixou de analisar o pedido da aqui impetrante, ao argumento de impossibilidade de análise de pedidos formulados fora do sistema PJe.

Importante registrar que, conforme certidão expedida pela Secretaria desta e. 2ª Turma (id. 233849661) o
artigo 14 da Resolução nº 03/2018 TJMT/TP consigna que "
todos os recursos e ações originárias, bem com seus incidentes
ou petições, deverão, obrigatoriamente, ser protocolados
e distribuídos por meio do Sistema PJE",
em 2º Grau de Jurisdição
.
”.

Logo,
não se verifica a presença do direito líquido e certo
a amparar a pretensão posta neste Mandado de Segurança,
porquanto se o processo estava em grau de recurso, cumpria às partes protocolar pedidos
pelo sistema PJe mas no segundo grau
, conforme prevê o regramento específico citado pela secretaria desta e. Turma no id. 233849661.

Ademais, verifica-se que a
Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner
antes deste Mandado de Segurança protocolado em 13.6.2024 (id. 21949676)
interpôs em 27.5.2024 o Agravo de Instrumento nº 1014382-61.2024.811.0000

contra a mesma decisão que relatou ter deixado de analisar seu pedido formulado por
e-mail
.

Registra-se que após ser indeferido, em 29.5.2024, o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no citado Agravo de Instrumento nº 1014382-61.2024.811.0000 a então agravante postulou, em 12.6.2024, a desistência do mencionado, o que foi homologado.

Logo, se a decisão já tinha sido objeto de anterior recurso, descabia a utilização do Mandado de Segurança, o que leva ao indeferimento da petição inicial deste
mandamus
.

Dispõe o art. 10 da Lei n
º7 12.016/2009:

“Art. 10.
A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração
.”
(grifei).

Sobre o assunto:

“
MANDADO DE SEGURANÇA
. ATO JUDICIAL. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. RECURSO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL.
DECISÃO ATACADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. Art. 10 da Lei n. 12.016/09. Petição inicial indeferida.
(TJ-RS - MS: 70077051761 RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Data de Julgamento: 27/03/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2018)”
(grifei).

Ainda:

“
MANDADO DE SEGURANÇA
. Insurgência contra decisão envolvendo liminar em ação possessória. Decisão judicial da qual cabe recurso próprio,
QUE JÁ FORA INTERPOSTO. APELAÇÃO – TENDO HAVIDO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR
, pois a decisão atacada é sentença "stricto sensu". Art. 5º, inciso II, da Lei nº. 12.016/09. Súmula 267 do STF.
PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA
. (TJ-SP - Mandado de Segurança Cível: 22870146720248260000 Jundiaí, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 23/09/2024, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2024)”
(grifei).

Com mesmo entendimento:

“Mandado de segurança contra decisão que não conheceu recurso inominado por intempestividade. Carência de ação. Decisão que deve ser atacada por agravo de instrumento.
NO CASO CONCRETO, ALIÁS, A MESMA DECISÃO FOI ATACADA PELO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0100074-10.2023.8.26.9006 (AINDA NÃO JULGADO). MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, inclusive porque a mesma questão está sendo analisada por este Colégio Recursal, com condenação em custas. (TJ-SP - MSCIV: 01000707020238269006, Relator: Thiago Massao Cortizo Teraoka, Data de Julgamento: 13/04/2023, 1ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 13/04/2023)”
(grifei).

Também:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. CARÊNCIA DA AÇÃO. EXISTÊNCIA DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM POSSIBILIDADE DE EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. (TJSP; Mandado de Segurança Cível 0100275-36.2022.8.26.9006; Relator (a): GUSTAVO ALEXANDRE DA CÂMARA LEAL BELLUZZO; Órgão Julgador: 4a Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 26/10/2022; Data de Registro: 31/10/2022)”
(grifei).

Por fim:

“
MANDADO DE SEGURANÇA
– Impetração voltada contra ato judicial - Descabida a concessão de mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo –
Contra a decisão objeto do mandado de segurança cabia agravo interno (artigo 1.021 do NCPC), ao qual já foi interposto pela impetrante e negado provimento, o que torna prejudicado este mandado de segurança
-
MANIFESTA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
, com extinção do processo, sem resolução do mérito. (TJ-SP - MS: 20055669520208260000 SP 2005566-95.2020.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 26/02/2020, 4º Grupo de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2020)”
(grifei).

Posto isso,
indefere-se a petição inicial deste Mandado de segurança
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024